Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720656-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intimem-se o agravante (JOÃO BOSCO GOMES DOS SANTOS) para se manifestar a respeito da manifestação do DISTRITO FEDERAL (ID no 53315092) e dos documentos novos juntados no ID no 53315093 (e s.s.). Prazo: 05 (cinco) dias. Após, ultimado o prazo, com ou sem manifestação do agravante, venham os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator